Tribunal: TJES
Processo: 5005242-21.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Fatos Jurídicos
Data de julgamento: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005242-21.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLINICOS E HOSPITALARES EIRELI
AGRAVADO: OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005242-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME

AGRAVADO: OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME contra a decisão prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n. 1672133, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0002463-48.2017.8.08.0024, proposto por OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 1672130, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento do processo, anulando-se os atos subsequentes.

Pela decisão constante do id n.º 1696534, deferi o pedido de tutela de urgência recursal, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior julgamento do presente recurso.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 1761608, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 1806771.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 1º de Abril de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005242-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME

AGRAVADO: OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME contra a decisão prolatada pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, constante do id. n. 1672133, que, nos autos do “cumprimento de sentença” n. 0002463-48.2017.8.08.0024, proposto por OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, rejeitou a impugnação apresentada pela Agravante.

Pelas razões recursais constantes do id. n. 1672130, a Agravante pugna, em síntese, pela reforma da decisão vergastada a fim de que seja reconhecida a nulidade da citação realizada na fase de conhecimento do processo, anulando-se os atos subsequentes.

Pela decisão constante do id n.º 1696534, deferi o pedido de tutela de urgência recursal, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior julgamento do presente recurso.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 1761608, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Muito embora a Agravante aduza a ocorrência de nulidade de citação, compulsando, detidamente, os autos, tenho que tal fato não ficou suficientemente comprovado.

Isso porque, na esteira do que defende a Agravada, a primeira tentativa de citação realizada foi justamente no endereço apontado como atual pela Agravante (Rua Pedro Palácios nº. 104, sala 1305, Centro, Vitória), tendo o "AR" sido devolvido com a informação de “Mudou-se” (id n.º 1672347).

Não fosse isso o bastante, também se tentou realizar a citação por Oficial de Justiça, o qual certificou que a empresa não mais estaria estabelecida no local, consoante fls. 64v dos autos de origem.

Ademais, o endereço em que foi realizada a citação foi obtido por meio do Sistema BacenJud, consoante id n.º1672348, consistindo, portanto, em informação prestada pela Agravante junto à instituição financeira.

Acerca da declaração (id n.° 1672131) juntada aos presentes autos com o fito de demonstrar que à época da citação por "AR" não mais estaria domiciliada naquele endereço (Rua 13 de Maio nº. 06, Térreo, Alto Laje, Cariacica), não entendo que se mostra suficiente para comprovar o alegado.

Consoante cediço, quando contiver declaração de ciência, relativa a determinado fato, o documento particular prova apenas a declaração, mas não o fato declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de prová-lo (o fato), consoante expressamente dispõe o parágrafo único, do art. 408, do Código de Processo Civil.

Não é outro o entendimento desta Colenda Primeira Câmara Cível, como se vê, exemplificativamente, no julgamento do agravo de instrumento n.º 0001025-59.2018.8.08.0021, de relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. COLOCAÇÃO DE DECK EM ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO SEM AUTORIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. DESFAZIMENTO. DIVERGÊNCIA QUANTO AO DOMÍNIO DO ESPAÇO ONDE FOI CONSTRUÍDO O DECK. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. Conquanto aleguem que possuíam autorização verbal da síndica para a realização da obra, juntando, para tanto, declarações de terceiros que teriam presenciado o ocorrido,
é certo que as declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. (CPC, art. 408 caput e parágrafo único) . Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade
. (...) 7. Recurso desprovido.”

Destarte, ante a ausência de outros elementos de prova de que à época do envio da carta de citação pelos Correios a Agravante não possuía mais domicílio naquele endereço, tal como, exemplificativamente, a juntada de seu contrato de locação e do contrato de locação daquela que firma da declaração apresentada no id n.º 1672334 (Kamila Coutinho Ribeiro Rossi) e de que esta nunca foi funcionária da Agravante, o que poderia ser comprovado pela juntada de sua carteira de trabalho.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento, revogando a medida liminar anteriormente deferida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5005242-21.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME

AGRAVADO: OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– N
ULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO COMPROVADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Consoante parágrafo único, do art. 408, do Código de Processo Civil, quando contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agavo de instrumento em que é Agravante UNIKMED EMPREENDIMENTOS CLÍNICOS E HOSPITALARES EIRELI – ME e Agravada OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.